Tribunal: CARF
Processo: 10935.721064/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721064/2018-98
ACÓRDÃO
1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTICIOS - EIRELI E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo peremptório de trinta dias,
contado da ciência válida do lançamento, não instaura validamente a fase
litigiosa, impondo-se o não conhecimento da peça e, por consequência, do
recurso voluntário que se limita a insurgir-se contra tal decisão.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO CENTRADA EM
BOA-FÉ CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. MATÉRIA
ALHEIA AO OBJETO DA EXIGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Quando o recurso da contribuinte principal se volta, essencialmente, à
tentativa de afastar sua própria sujeição passiva, com fundamento em
alegada boa-fé e em responsabilidade pessoal de terceiros (art. 137, I, do
CTN), sem efetivo ataque aos elementos objetivos do lançamento e à
subsistência da exigência em relação ao sujeito passivo direto, não se
configuram pressupostos materiais suficientes para o conhecimento do
recurso.
Recursos Voluntários não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
Recursos Voluntários interpostos pela Recorrente PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTICIOS EIRELI
e pelo responsável solidário Sidnei Horst.

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por PROTEICO INGREDIENTES
ALIMENTÍCIOS EIRELI e por SIDNEI HORST, na qualidade de responsável solidário, contra o
Acórdão no 03-82.183, proferido pela 2a Turma da DRJ/Brasília, que não conheceu da impugnação
apresentada pelo responsável solidário, por intempestividade, e julgou improcedente a
impugnação da pessoa jurídica, mantendo integralmente os lançamentos lavrados em relação ao
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, todos referentes aos anos-calendário de 2015 e 2016.
Os autos de infração foram lavrados no âmbito do Procedimento Fiscal no
0910300.2017.00262, cuja execução encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF),
no qual a fiscalização concluiu pela utilização de créditos financeiros inexistentes, supostamente
adquiridos da empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos EIRELI, para a quitação de
tributos federais, por meio de processos administrativos instaurados perante a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). Constatada a inexistência dos créditos, a Receita Federal apurou a
ocorrência de falta/insuficiência de recolhimento e entendeu configurada fraude, aplicando
multa qualificada de 150% e responsabilizando solidariamente o sócio SIDNEI HORST (conforme
autos de infração juntados às fls. 510-571).
Segundo a fiscalização, a Alpha One não detinha qualquer crédito junto à STN, os
títulos eram prescritos e a modalidade de quitação pretendida não possuía respaldo normativo,
conforme reiterado em diversos ofícios da própria STN e em manifestações técnicas constantes no
TVF (fls. 572-595).
A impugnação da pessoa jurídica (fls. 620-633) narra que a contribuinte foi vítima
da Alpha One, empresa que opera fraude estruturada envolvendo títulos supostamente aptos a
quitar tributos federais; sustenta boa-fé, desconhecimento técnico e a orientação recebida de
terceiros; afirma não estar configurado dolo; requer afastamento das multas qualificadas,
aplicação do art. 112 do CTN e afastamento dos juros sobre a multa.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
3
A impugnação do responsável solidário SIDNEI HORST (fls. 771-793) reitera os
argumentos da empresa e acrescenta pedido de nulidade do lançamento por vício material na
motivação, afirmando que o auto de infração seria impreciso e não demonstraria o dolo atribuído
ao sócio, e que não haveria responsabilidade solidária à luz do art. 135, III, do CTN.
Na decisão recorrida, a DRJ concluiu pela intempestividade da impugnação do
responsável solidário (fls. 958-966) e, quanto ao mérito da pessoa jurídica, afastou todos os
argumentos defensórios, reconhecendo: (i) inexistência de boa-fé em razão dos alertas públicos e
documentos constantes do processo; (ii) cabimento da multa qualificada em razão da prática de
atos dolosos; (iii) impossibilidade de afastamento de multas com base em alegação de
inconstitucionalidade; e (iv) incidência de juros sobre multa de ofício (fundamentos constantes do
voto do relator às fls. 203-216).
Confira-se a ementa do julgado:
Acórdão 03-82.183 - 2a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 19 de outubro de 2018
Processo 10935.721064/2018-98
Interessado PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTICIOS - EIRELI E OUTRO
CNPJ/CPF 12.267.235/0001-23
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A fase litigiosa do procedimento é iniciada, com a impugnação, que deve ser
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil do domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência, o que não
ocorreu no presente caso, na impugnação do responsável solidário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
Sujeito passivo da obrigação principal, contribuinte, é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, que tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
4
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo] fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa SELIC, motivo da improcedência de argumento do
impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os Recorrentes sustentam, nos Recursos Voluntários (fls. 983-1013 e 984-1003),
pedidos de reforma integral da decisão, com cancelamento dos autos de infração ou,
subsidiariamente, redução das multas qualificadas para 75% ou 100%, além do afastamento dos
juros de mora aplicados sobre a penalidade. Alegam, ainda, que a União tinha ciência da fraude
promovida pela Alpha One e que a operação “Fake Money” comprova que milhares de
contribuintes foram lesados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O objeto de deliberação cinge-se, primeiramente, à análise dos pressupostos de
admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade do Recurso Voluntário apresentado pelo
Responsável Solidário e à adequação da matéria veiculada no Recurso Voluntário da Contribuinte
Principal, conforme a sistemática do contencioso administrativo fiscal federal.
I. Do não conhecimento do Recurso Voluntário do Responsável Solidário Sidnei Horst
A análise da admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo Responsável
Solidário, Sidnei Horst, exige verificação do cumprimento do prazo estabelecido para a
formalização da correspondente impugnação em primeira instância. O Artigo 15 do Decreto no
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
5
70.235/19721, estabelece que a impugnação deve ser apresentada no prazo peremptório de trinta
dias, contados da data da ciência da intimação.
Conforme a narrativa constante do Acórdão de primeira instância (fls. 210), o
Responsável Solidário, Sr. Sidnei Horst, foi cientificado do lançamento em 20 de março de 2018,
uma terça-feira (fls. 950). A contagem do prazo, nos termos do parágrafo único do Art. 9o do
Decreto no 7.574/20112 (que manda excluir o dia de início e incluir o de vencimento), teve início
em 21 de março de 2018 (quarta-feira). Desta forma, o termo final para a apresentação da
impugnação ocorreu em 19 de abril de 2018, que foi uma quinta-feira.
O próprio Responsável Solidário admite, indiretamente, em seu Recurso Voluntário
(fls. 1015-1016), que a impugnação foi apresentada em 23 de abril de 2018, uma segunda-feira,
tentando justificar a tempestividade com uma data diversa para a ciência (23.03.2018, que teria
sido a data do recebimento pelo condomínio). Contudo, a data oficial de ciência no processo é
20/03/2018 (fls. 950).
O Acórdão da DRJ baseou-se na ciência documentalmente comprovada nos autos,
que é 20/03/2018. A tentativa do Recorrente de alterar o termo a quo para 23/03/2018 ou de
invocar o princípio da verdade material para suprir a intempestividade processual não encontra
amparo suficiente para afastar a preclusão administrativa. Os prazos no Processo Administrativo
Fiscal, estabelecidos em lei e regulamento, são contínuos e peremptórios, destinando-se a garantir
a celeridade e a segurança jurídica. O não atendimento ao prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência comprovada, implica, inevitavelmente, no não conhecimento da peça
processual, conforme corretamente deliberado pela DRJ.
A alegação de que o órgão julgador superior deve apreciar o mérito com base no
princípio da verdade material, conforme requerido pelo Responsável Solidário, não pode
sobrepor-se à disciplina legal dos pressupostos processuais objetivos, especialmente a
tempestividade da impugnação que é requisito essencial para a própria instauração da fase
litigiosa (Art. 56, caput, Decreto no 7.574/20113).
Portanto, por ser a impugnação apresentada pelo Responsável Solidário Sidnei
Horst manifestamente intempestiva em relação à ciência comprovada nos autos, o Recurso
Voluntário por ele interposto, que se insurge contra o não conhecimento da impugnação de

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
2 Art. 9o Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de expediente normal da unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o processo ou deva ser praticado o ato ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 5o ).
Parágrafo único. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o de vencimento.

3 Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
6
primeira instância, deve seguir a mesma sorte processual, sendo inadmissível o seu conhecimento
por este Conselho.
II. Do Não Conhecimento do Recurso Voluntário da Contribuinte Principal
A Contribuinte Principal, PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTICIOS EIRELI, teve sua
impugnação conhecida pela DRJ, que, contudo, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e a multa qualificada. No Recurso Voluntário, a Contribuinte insiste fundamentalmente
na tese de exclusão de sua responsabilidade tributária e do próprio débito principal (tributo e
multa), alegando ter sido vítima de fraude perpetrada pela empresa ALPHA ONE, atuando,
segundo seu entendimento, com plena boa-fé.
A argumentação principal da Contribuinte se baseia em três pilares interligados:
a) a exclusão de sua responsabilidade em razão da boa-fé, com base no Art. 112 do
CTN;
b) a aplicação do Art. 137, inciso I, do CTN, que atribui a responsabilidade por
infrações tidas como crimes ao agente que as cometeu (ALPHA ONE/seus
representantes), e não ao Contribuinte vítima; e
c) a ausência de dolo de sua parte, afastando a multa qualificada. Todos estes
argumentos, embora pertinentes no campo do direito penal tributário ou da
responsabilidade de terceiros, são, neste processo administrativo fiscal, centrais
para afastar a própria sujeição passiva da Pessoa Jurídica Contribuinte.
O recurso da Contribuinte busca, em essência, a exclusão de sua responsabilidade
como devedora principal dos tributos e penalidades, não por questionamentos sobre o mérito do
cálculo ou do fato gerador (que de fato ocorreu: auferimento de lucro e receitas), mas sim por
imputar a responsabilidade exclusiva a terceiros-agentes criminosos (ALPHA ONE) em virtude de
suposto dolo exclusivo destes, classificando-se a si própria como vítima.
Ao invocar o art. 137, inciso I, do CTN, a Contribuinte defende que a
responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações conceituadas como crimes ou
contravenções. Esta tese tem como objetivo não apenas afastar a penalidade, mas sobretudo o
próprio tributo (art. 137 do CTN - "A responsabilidade é pessoal ao agente: I - quanto às infrações
conceituadas por lei como crimes ou contravenções..."), conforme expressamente defendido pela
Contribuinte (fls. 995: "Se há infração conceituada como crime ou contravenção, não há, portanto,
atuação em conformidade com a lei, mas contra a lei. Quem incorre em crime, responde pelo que
faz, pessoalmente").
Note-se que a Contribuinte Principal, PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTICIOS
EIRELI, é o sujeito passivo direto dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo a obrigação legal de
pagar os tributos decorrentes de seus fatos geradores.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
7
A discussão sobre a aplicação do art. 137, I, do CTN, e a consequente exclusão da
responsabilidade da Pessoa Jurídica como se esta fosse meramente vítima de infração-crime
praticada por terceiro (ALPHA ONE), transfere o objeto central do recurso para a discussão da
imputabilidade de responsabilidade a agentes terceirizados, e secundariamente, no caso, aos
representantes da PJ (Sidnei Horst) em seu Recurso Voluntário. Quando a Contribuinte Principal
utiliza o seu recurso para pleitear a exclusão total da obrigação (tributo e multa) sob a alegação de
que não é a responsável, mas sim que a responsabilidade seria pessoal de outrem imputado o
dolo, ela transforma o recurso da PJ em uma discussão de sujeição passiva/responsabilidade de
terceiros ou de agentes.
Ainda que a Pessoa Jurídica tenha o direito de recorrer sobre a subsistência do auto
de infração, neste contexto específico de fraude (uso de títulos podres em conluio com a ALPHA
ONE), quando o cerne do recurso da Pessoa Jurídica é afastar o débito principal por alegada boa-fé
contratual com terceiro e pela imputação de crime a este terceiro (Art. 137, I, CTN), o recurso
versa fundamentalmente sobre a responsabilidade do agente solidário e a exclusão da PJ da
cadeia de responsabilidade, temas que se ligam diretamente à figura do responsável solidário e do
agente fraudador, e não à validade da exigência perante o Contribuinte enquanto sujeito passivo
direto, que auferiu a base de cálculo tributária.
A Pessoa Jurídica, além de ser a Contribuinte, é também a parte que, por si ou por
seus prepostos, executou a conduta que deu origem ao lançamento (não recolhimento dos
tributos e omissão intencional nas DCTFs para simular a quitação). Ainda que a argumentação se
revista da alegação de boa-fé, o foco recursal principal é afastar a sua condição de responsável, o
que, por estrita deliberação de pauta, não permite o conhecimento do Recurso Voluntário neste
nível de jurisdição. O recurso da Contribuinte, ao defender que ela não é a responsável e invocar
teses que tratam da responsabilidade pessoal de outrem (art. 137, I, CTN), tangencia a esfera do
responsável solidário/agente, o que impede o conhecimento meritório do seu Recurso Voluntário.
Ainda, há súmula CARF que aborda a questão da legitimidade:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Dessa forma, seguindo a diretriz processual aplicável ao caso, e constatando que a
Contribuinte utilizou o Recurso Voluntário para debater essencialmente a atribuição da
responsabilidade a terceiros (agentes da fraude, Art. 137, I, CTN) e a exclusão da sua própria
responsabilidade, e não a essência da subsistência da exigência fiscal perante o sujeito passivo
direto, impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário da Contribuinte PROTEICO
INGREDIENTES ALIMENTICIOS EIRELI.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.641 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721064/2018-98
8
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer dos Recursos Voluntários interpostos
pela Recorrente PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTICIOS EIRELI e pelo responsável solidário Sidnei
Horst.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1057
DF CARF MF
Original